Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005151-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA - CPF: 097.734.109-78 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (AGRAVADO), VANESA ALVES DA SILVA - CPF: 036.234.956-89 (ADVOGADO), CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 00.260.151/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005151-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VIPAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.

2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT.

RELATORIO

Agravo
interposto por NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA.

Ação
: Ação de Execução que o BANCO VIPAL S.A. move em desfavor de NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA e OUTROS.

Decisão
: rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante.

Agravo
: Narra o agravante que o débito no valor de R$ 47.298,80, relativo a financiamento de capital de giro do qual é credor o banco, ora agravado, foi quitada no ano de 2019 junto a empresa A M Assessoria em Cobranças Ltda. – EPP.

Afirma ser necessário o fornecimento do termo de quitação a ser entregue pela empresa de cobrança para que comprove a inexistência do débito.

Assevera que interpôs a exceção de pré-executividade por não dispor de todos os documentos para comprovar a quitação do débito.

Acrescenta que a execução é fundada em parcelas que já foram quitadas. Entende necessária a expedição de oficio para a empresa de cobrança para que complemente as informações de quitação dos débitos.

Após discorrer acerca das constrições realizadas em dois automóveis, da inscrição em cadastro de inadimplentes e averbação em matrícula de imóvel acerca da execução pugna pelo provimento do recurso para ver revertidas as medidas.

Sem pedido de efeito suspensivo (Id 122535465).

Contraminuta (Id 124937169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA.

Ação
: Ação de Execução que o BANCO VIPAL S.A. move em desfavor de NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA e outros.

Decisão
: rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante.

Com efeito, a alegada quitada da obrigação assumida pelo agravante não tem lastro de comprovação. Não fosse suficiente, é sabido que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, o que acarreta na manutenção da decisão agravada.

A respeito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPTU.
ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO QUE, PARA O CASO DOS AUTOS,
NECESSITA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
A UTILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PRETORIANA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DEVE SER ADMITIDA COM COMPLETA AMPLITUDE. APENAS EM CASOS ESPECIAIS E RESTRITOS DE FLAGRANTE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO OU QUANDO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS E/OU CONDIÇÕES DA AÇÃO, MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA; OU QUANDO NÃO HÁ NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, IMPÕE-SE SEU ACOLHIMENTO COMO FORMA DE NÃO SUBMETER O EXECUTADO À EVENTUAL CONSTRANGIMENTO.
NO CASO DOS AUTOS, A MATÉRIA VERTIDA PELA PARTE RECORRENTE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA, MOSTRANDO-SE IMPOSSÍVEL DE SER APRECIADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.(Agravo de Instrumento, No 50893425820228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 05-05-2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO A ENSEJAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TRANSAÇÃO
SOBRE ABATIMENTOS DE LOCATIVOS
QUE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA PROVA DOCUMENTAL E, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, É INSUSCETÍVEL DE SER DEMONSTRADA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ORIUNDO NO INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E DO IPTU. APELO PROVIDO”. (Apelação Cível, No 50025781820168210004, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 05-05-2022) (g.n)

Assim, diferentemente do que alega o agravante, a prova da quitação da dívida não restou demonstrada pela prova documental e o agravado desconhece as alegadas tratativas realizadas com a emitente AM ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão agravada:

“(...)

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente
quanto ao efetivo pagamento da dívida, explico.

O executado narra que quando a Assessoria de Cobrança entrou em contato consigo detinha poderes para transigir com o título executivo desta demanda. Ora,
o aludido título sem dúvida alguma deveria ter sido coligido aos autos, assim como o termo de quitação expedido pela empresa.

A fim de demonstrar de forma indene de incerteza
o executado poderia ter juntado aos autos o termo de cessão de crédito, com o escopo de comprovar a relação jurídica entre a parte exequente e a aludida empresa de cobrança para a qual alega ter realizado o pagamento.

Ressalte-se que
alguns dos comprovantes juntados pelo executado estão ilegíveis, sendo que sequer é possível aferir a origem da dívida, assim como o adimplemento total do débito
.

Ademais, a
própria exequente disse não ter conhecimento das tratativas com a emitente AM ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
, de modo que caberia ao executado, a teor da norma inserta no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil comprovar o fato extintivo do direito da exequente, ou seja, apresentar prova cabal acerca do pagamento do débito exequendo.

Destarte,
inexistindo prova cabal acerca do adimplemento do débito, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, conforme fundamentação supra
”. (g.n)

Por todas essas razões, não há falar em adimplemento da obrigação a ensejar a extinção da execução.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022